Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709618-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: KLEYTON MIRANDA RODRIGUES 72808640153, KLEYTON MIRANDA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pela DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA. contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0714710-53.2021.8.07.0009), apresentado contra KLEYTON MIRANDA RODRIGUES, ora agravado, que indeferiu o pedido para expedição de mandado de penhora e avaliação na empresa do executado (ID 44717851 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 44717848), a agravante narra que requereu a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens móveis como baterias, peças e outros produtos com valor de mercado, localizados na sede do estabelecimento comercial do agravado, na tentativa de satisfazer a dívida exequenda, quando então foi proferida a decisão indeferitória. Entende que a penhora de bens móveis na sede da empresa devedora, não encontra limitações ou óbices legais, desde que não inviabilize a continuidade da atividade empresária, encontrando o permissivo legal no art. 835 do Código de Processo Civil. Acrescenta que incumbe ao magistrado buscar a eficácia do provimento judicial, observando que não se olvida que a execução tramita no interesse do credor, nos termos dos arts. 139, inciso IV, e 797 do CPC[1]. Ao reverso, cabe a parte executada, após efetivada a penhora, demonstrar que os bens penhorados são indispensáveis à continuidade da sua atividade empresarial, possibilitando, só então, a aplicação da excepcionalidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC[2], na medida em que não é possível presumir a essencialidade de todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial. Colaciona jurisprudência desta Corte de Justiça que alicerça sua tese. Sobre a liminar pleiteada, a agravante alega que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e evidenciado o perigo da demora em face da possibilidade de arquivamento e suspensão do processo, impedindo a efetivação da medida coercitiva para compelir o agravado a cumprir a obrigação assumida e dar efetividade à execução. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os autos originários até julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar a expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação para ser integralmente cumprido no interior do estabelecimento do agravado, penhorando tantos bens forem necessários para satisfação da dívida. Preparo recolhido e apresentado (ID 44717849/44717850). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante haver probabilidade jurídica do pedido, não há a urgência arguida pela agravante. De acordo com a sistemática do art. 921, inciso III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, ocorrendo o arquivamento provisório dos autos, há possibilidade de desarquivamento caso tenham sido encontrados bens penhoráveis, isso há a qualquer tempo do processo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC[5]. Por fim, não há menção sobre eventual prescrição intercorrente da dívida exequenda. Feitas essas ponderações, não se justifica a urgência alegada pela agravante, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso, quando, então, a questão posta nos autos será analisada em profundidade, após o devido contraditório. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INdefere-se o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [2] Art. 833. São impenhoráveis: V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 921, § 3o. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.